Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de penhora de 10% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. 1.1. Nesta sede recursal, a empresa agravante requer a reforma da decisão agravada para afastar a penhora sobre o seu faturamento.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença no curso da ação monitória apresentado pela agravada contra o agravante em que se pleitea a condenação do executado ao pagamento de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida. 2.1. A norma prevista no art. 835, inciso X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. O que não se permite é o excesso da penhora, de forma a inviabilizar a atividade da empresa. 2.2. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.3. Note-se que a penhora sobre o faturamento deve ser de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2.4. No caso, foram realizadas pesquisas de crédito via SISBAJUD, RENAJUD e E-RIDFT, porém infrutíferas. 2.5. Assim, considerando que foram envidados todos os esforços para localizar bens do executado passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 2.6. Precedente: “(...) 4. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens das empresas devedoras passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 5. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável o deferimento da penhora de 10% do faturamento bruto das executadas”. (07069626020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/5/2022).
3. Agravo de instrumento improvido.